Tribunal: TJSP
Processo: 1013895-06.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do embargante apelante de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução, deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil – Ademais, o embargante apelante não demonstrou a ocorrência

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do embargante apelante de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução, deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil – Ademais, o embargante apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Pedido indeferido anteriormente, por força de decisão contra a qual não foi interposto recurso – O apelante afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Alteração da situação financeira da recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais pelo apelante, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.